Tribunal: TJBA
Processo: 8006575-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006575-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO CAVALCANTI DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA, BRUNO VALTER SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR, ANA LUIZA DE CASSIA LARANJEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Justiça Gratuita. Suspensão da exigibilidade das despesas processuais. Preclusão consumativa quanto à prescrição. Excesso de execução não demonstrado. Multa por embargos protelatórios afastada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante, mantendo: (i) a exigibilidade das despesas processuais, apesar de deferida justiça gratuita no processo de conhecimento; (ii) o afastamento da alegação de prescrição; (iii) o indeferimento da tese de excesso de execução; e (iv) a aplicação de multa por embargos de declaração tidos como protelatórios. O Agravante requer a reforma integral da decisão. O Agravo Interno interposto no curso do processo resta prejudicado com o julgamento do presente recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir:

(i)
se a decisão agravada deve ser reformada para constar a
suspensão da exigibilidade das despesas processuais
, diante da justiça gratuita deferida ao Agravante no processo de conhecimento;

(ii)
se há
nulidade
por ausência de manifestação judicial acerca da prescrição;

(iii)
se é possível rediscutir a
prescrição
em sede de cumprimento de sentença, quando já apreciada na fase de conhecimento;

(iv)
se há
excesso de execução
, ainda que o Agravante não tenha apresentado memória de cálculo; e

(v)
se é cabível a
multa por embargos protelatórios
aplicada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A justiça gratuita deferida na fase de conhecimento
estende-se ao cumprimento de sentença
, impondo a
suspensão da exigibilidade das despesas processuais
, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual a decisão deve ser reformada neste ponto.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois o Magistrado analisou a impossibilidade de rediscutir matéria decidida no processo de conhecimento, nos termos dos arts. 505 e 509 do CPC.

A matéria relativa à prescrição, embora de ordem pública,
submete-se à preclusão consumativa quando decidida na fase de conhecimento
, não podendo ser renovada na fase executiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao alegado excesso de execução, o Agravante
não apresentou o valor que entende devido nem demonstrativo discriminado do cálculo
, descumprindo o art. 525, §4º, do CPC, o que impede o acolhimento da tese.

A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, pois o Agravante obteve parcial acolhimento de sua tese quanto à suspensão da exigibilidade das despesas processuais, o que afasta o caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
, para:

(i)
determinar a
suspensão da exigibilidade das despesas processuais
, em razão da justiça gratuita deferida ao Agravante; e

(ii)
afastar a
multa por embargos protelatórios
, mantendo-se os demais pontos da decisão agravada.

Tese:

A justiça gratuita deferida na fase de conhecimento estende-se ao cumprimento de sentença, impondo a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, salvo revogação expressa.

A prescrição, embora matéria de ordem pública, sofre preclusão consumativa quando decidida na fase de conhecimento, não sendo possível sua rediscussão no cumprimento de sentença.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação do valor considerado correto e da memória de cálculo, sob pena de rejeição.

A multa por embargos protelatórios não subsiste quando a parte demonstra legítimo interesse recursal e obtém parcial procedência.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.